Tribunal: TJPA
Processo: 0802037-81.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802037-81.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ZONA RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação civil pública e determinou a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), bem como a disponibilização de professores especializados e profissionais de apoio em escolas da zona rural (EMEF 13 de Maio, Santa Lúcia e Juscelino Kubitscheck). A decisão fundamentou-se em relatórios técnicos que comprovaram a precariedade estrutural e a violação ao direito à educação de alunos com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para assegurar o direito à educação inclusiva diante de omissão administrativa; (ii) saber se a alegação de reserva do possível e limitações orçamentárias justifica o descumprimento do mínimo existencial; e (iii) saber se é cabível a fixação de multa diária (astreintes) em face da Fazenda Pública para garantir o cumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A educação é direito público subjetivo e dever do Estado, devendo ser garantido o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme a Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão. A discricionariedade administrativa não autoriza a omissão frente a direitos fundamentais.

4. É possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas quando configurada a inércia estatal na efetivação de direitos constitucionais, sem que isso caracterize violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A cláusula da reserva do possível não é oponível à garantia do mínimo existencial. A alegação de insuficiência orçamentária exige prova objetiva, não produzida pelo ente municipal, e cede espaço à prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

6. Nos termos do Tema 98/STJ, é cabível a imposição de multa diária à Fazenda Pública para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer, possuindo a medida caráter coercitivo necessário à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a implementação de políticas públicas constitucionalmente definidas, como a educação inclusiva, diante de omissão injustificada que comprometa direitos fundamentais.

2. A alegação de reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, exigindo-se prova objetiva da incapacidade financeira do ente público.

3. É lícita a fixação de multa diária (
astreintes
) contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 206, VII, 208, III, e 227; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 4º, VIII; Lei nº 13.146/2015 (LBI); CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.054.740, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.024.268, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.474.665 (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do recorrente.

Em síntese da exordial, o
Parquet
relatou ter instaurado o Procedimento Administrativo nº 000269-940/2017 para apurar a situação da educação inclusiva na rede municipal de ensino. Narrou que, após vistorias técnicas realizadas por pedagogo do órgão ministerial, constatou-se a precariedade e, em alguns casos, a inexistência de estrutura adequada para atender alunos com deficiência na zona rural do Município, especificamente nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) 13 de Maio, Santa Lúcia e Juscelino Kubitscheck.

O autor da ação destacou que, embora existam alunos matriculados com necessidades especiais, demandando apoio para questões cognitivas e físicas, as referidas unidades não dispunham de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), nem de professores especializados ou profissionais de apoio, o que configuraria grave violação aos preceitos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão).

Diante desse quadro, requereu a tutela jurisdicional para compelir o ente público a sanar as irregularidades.

Inicialmente, o Juízo
a quo
, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido de tutela de urgência, optando por postergar a análise do mérito após o contraditório, considerando a complexidade da intervenção judicial em políticas públicas naquele momento processual.

O Município de Bom Jesus do Tocantins apresentou contestação. Em sua defesa, arguiu que não houve inércia administrativa, sustentando que já oferta atendimento educacional especializado, citando como exemplo a existência de uma sala de recursos multifuncionais na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nossa Senhora de Fátima na zona urbana, cuja equipe prestaria suporte pedagógico aos professores da zona rural.

Invocou, ainda, o princípio da reserva do possível e as limitações orçamentárias inerentes à administração pública, alegando que a imposição de obrigação de fazer pelo Judiciário feriria o princípio da separação dos poderes e desorganizaria o planejamento financeiro municipal.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, rejeitando as teses defensivas, fundamentando que a alegação de escassez de recursos não pode servir de salvaguarda para o descumprimento de direitos fundamentais, notadamente o direito à educação de crianças e adolescentes, que goza de prioridade absoluta. Reconheceu a falha na prestação do serviço público baseada nos relatórios técnicos não impugnados pelo Réu e julgou procedentes os pedidos, condenando o Município a, no prazo de 90 (noventa) dias, implantar Salas de Recursos Multifuncionais, disponibilizar materiais adaptados e contratar professores especializados e profissionais de apoio para as escolas da zona rural citadas, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, reitera os argumentos de que a sentença representa indevida ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, violando a harmonia entre os poderes estatais.

Argumenta que a decisão ignora a realidade fática e econômica do ente municipal, impondo obrigações de alto custo sem a correspondente dotação orçamentária prévia, o que tornaria a medida inexequível no prazo estipulado.

Defende que a administração pública atua dentro de suas possibilidades e que a ampliação da rede de inclusão depende de repasses e planejamento que transcendem a vontade judicial.

Por oportuno, cumpre registrar que o documento acostado aos autos sob o ID 28968068, referente ao Agravo de Instrumento nº 0810392-67.2021.8.14.0000, não diz respeito à marcha processual da presente lide. Trata-se, em verdade, de peça extraída da Ação Civil Pública nº 0810573-52.2019.8.14.0028 — que versa sobre a municipalização do trânsito —, utilizada pelo Apelante apenas a título de paradigma jurisprudencial para reforçar a tese de vedação à ingerência do Judiciário em políticas públicas.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do julgado. Argumentou que o direito à educação inclusiva compõe o mínimo existencial e que a discricionariedade administrativa não autoriza a omissão estatal frente a mandamentos constitucionais. Reforçou que a intervenção do Judiciário é legítima e necessária quando há violação de direitos indisponíveis de grupos vulneráveis, e que o apelante não comprovou objetivamente a incapacidade financeira alegada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal reside em aferir a responsabilidade do Ente Público Municipal em assegurar a efetiva educação inclusiva, materializada na implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e na disponibilização de corpo docente especializado e de apoio, especificamente nas escolas da zona rural (EMEF 13 de Maio, EMEF Santa Lúcia e EMEF Juscelino Kubitscheck). Em contraponto, analisa-se a tese defensiva que invoca a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e a cláusula da reserva do possível.

O arcabouço normativo brasileiro é cristalino ao estabelecer a educação não apenas como um serviço público, mas como um direito público subjetivo de estatura constitucional. A Carta Magna de 1988, ao qualificar a educação como direito social em seu artigo 6º e direito de todos e dever do Estado em seu artigo 205, retirou da esfera de conveniência do administrador a opção de ofertá-la ou não.

Art. 6°
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Mais do que o acesso genérico ao ensino, a Constituição impõe um padrão de qualidade, e, especificamente no que tange às pessoas com deficiência, o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do art. 206, inciso VII do mesmo diploma legal.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade.

(...)

Não se trata, portanto, de mera recomendação programática, mas de comando impositivo com densidade normativa suficiente para gerar obrigações imediatas. A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência, também denominada como Lei Brasileira de Inclusão), em harmonia com a Convenção de Nova York, reforça que a educação inclusiva pressupõe a eliminação de barreiras e a oferta de suporte que equalize as oportunidades.

A Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), em seu art. 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Ademais, destaca-se que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação
.

No caso em tela, o acervo probatório, notadamente o Procedimento Administrativo que instruiu a inicial, revelou um quadro de desamparo nas escolas da zona rural do Município apelante. A ausência de salas de recursos e de profissionais capacitados não configura mera irregularidade administrativa, mas verdadeira negativa de vigência ao texto constitucional, alijando crianças e adolescentes com deficiência do pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

O Apelante sustenta que a ordem judicial fere o princípio da separação dos poderes. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da moderna dogmática constitucional e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

A discricionariedade administrativa, ou seja, a liberdade de escolha do gestor, cessa quando a Constituição e a Lei impõem um dever de agir. Não há discricionariedade entre
"cumprir ou não cumprir"
direitos fundamentais. Quando o Poder Executivo se omite em implementar políticas públicas constitucionalmente definidas, cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir a supremacia da Constituição, sem que isso configure invasão de competência.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reforça a possibilidade de controle judicial diante da inércia estatal:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL E CONDICIONADA À OMISSÃO NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência firmada no sentido de ser possível que o Poder Judiciário determine a implementação de políticas públicas, desde que de maneira excepcional e condicionada à reiterada omissão estatal quanto à concretização de direitos fundamentais, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação de poderes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.054.740/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) . DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Estado de Pernambuco contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a lotação de professores para Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE), bem como a estruturação de salas de recursos multifuncionais na Escola de Referência em Ensino Médio Antônio Gomes de Lima, localizada no Município de Calumbi . II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial configura indevida ingerência do Judiciário na esfera do mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes; (ii) saber se a alegação da reserva do possível e da escassez orçamentária é suficiente para afastar a obrigação de ofertar o AEE; (iii) saber se o prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação é exequível diante das exigências administrativas. III . Razões de decidir
3. O direito à educação inclusiva constitui direito social fundamental, garantido constitucionalmente e regulamentado pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), impondo ao Estado a obrigação de assegurar estrutura adequada e professores habilitados. 4 . A omissão estatal em implementar o AEE viola o mínimo existencial e legitima a atuação do Poder Judiciário para determinar medidas concretas, não havendo afronta à separação dos poderes.
5. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para justificar a não prestação de serviços essenciais, especialmente quando o prazo para cumprimento das metas nacionais já se encontra vencido. 6 . O prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação mostrou-se exíguo, sendo razoável sua dilação para 180 dias, observadas as exigências administrativas e orçamentárias. 7. A multa cominatória diária foi mantida, porém com redução do teto para R$ 50.000,00, nos termos do ECA e da Lei da Ação Civil Pública . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de obrigações estatais relacionadas ao direito fundamental à educação inclusiva, diante da omissão administrativa ." "A reserva do possível não pode afastar a obrigação do Estado de estruturar e ofertar o Atendimento Educacional Especializado (AEE), quando já escoado o prazo legal para a sua implementação." "É possível a flexibilização do prazo de cumprimento de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, desde que haja razoabilidade e compatibilidade com a urgência do direito tutelado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 205, 208, §§ 1º e 2º; Lei 13 .146/2015; ECA, art. 213, § 2º; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei 7 .347/85 ( LACP), arts. 11 e 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0005670-97.2024 .8.17.9000, sendo agravante o ESTADO DE PERNAMBUCO e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ACORDAM os Desembargadores que integram a 1º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tudo na conformidade do relatório e dos votos proferidos . Recife, data da assinatura digital. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator 06

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00056709720248179000, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/10/2025, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA . DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ON-LINE. PARCIAL PROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual, condenando o ente federativo a adotar providências para assegurar o atendimento educacional especializado a alunos com deficiência nas escolas estaduais dos municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve perda superveniente do interesse de agir em razão do cumprimento posterior das obrigações determinadas judicialmente; (ii) saber se a petição inicial é inepta; (iii) saber se há ingerência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas educacionais; (iv) saber se é possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação judicial. III. Razões de decidir
3 . A perda superveniente do interesse de agir não se configura quando o cumprimento das obrigações resulta da concessão de tutela judicial, e não de iniciativa voluntária do Poder Público. 4. A petição inicial atende aos requisitos legais, não havendo inépcia.

5 . A atuação do Judiciário para assegurar direitos fundamentais em situações de omissão estatal não viola o princípio da separação dos poderes.
6. A imposição de multa diária à Fazenda Pública deve ser substituída por bloqueio on-line de verbas, por se tratar de medida mais eficaz e menos onerosa ao erário. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas em caso de descumprimento da obrigação. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão judicial não configura perda superveniente do interesse de agir . 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação inclusiva, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. A multa diária imposta à Fazenda Pública deve ser substituída por bloqueio judicial de verbas, por se tratar de meio mais eficaz e menos lesivo ao erário .”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 206, 227; ECA, art. 4º, CPC, art. 330, § 1º .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03 .11.2015; TJMT, N.U. 1004888-90 .2016.8.11.0059, Rel . Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.07 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028778220208110010, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2025)

Portanto, a determinação para que o Município realize as adequações físicas e contrate profissionais não é um ato de gestão, mas um ato de controle de legalidade e constitucionalidade diante de uma omissão inconstitucional que perdura no tempo.

Quanto à alegação de limitações orçamentárias sob o manto da
"Reserva do Possível"
, impende destacar que tal princípio não pode ser utilizado como um cheque em branco para o descumprimento de deveres estatais prioritários.

Para que a reserva do possível seja legitimamente invocada, incumbe ao Ente Público o ônus de demonstrar, objetivamente e por meio de dados orçamentários concretos, a absoluta incapacidade financeira de suportar a despesa sem o comprometimento da máquina pública. O Apelante, todavia, limitou-se a alegações genéricas, sem trazer aos autos prova robusta da impossibilidade de cumprimento.

Ademais, quando se trata de direitos que compõem o mínimo existencial, núcleo intangível da dignidade da pessoa humana, onde se situa o direito à educação básica inclusiva, a cláusula da reserva do possível é inoponível. A prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente pelo art. 227 da Constituição Federal (CF) obriga o administrador a alocar recursos preferencialmente nesta área.

A alegação de impacto orçamentário deve ceder espaço à garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Permitir que a escassez de recursos justifique a ausência de educação adequada para alunos com deficiência seria condená-los à exclusão social perpétua, o que o ordenamento jurídico repudia.

Em sintonia com o assunto é a Jurisprudência desta Egrégia Corte também:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o ente municipal à obrigação de disponibilizar assistência especializada em sala de aula, com suporte de profissional de apoio individualizado, a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, nos termos de laudo médico acostado aos autos. O pedido principal consistiu na garantia, em caráter de urgência, do Plano de Ensino Individualizado (PEI) com auxílio de facilitador individual, ante a omissão do município mesmo após provocação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido judicialmente a disponibilizar profissional de apoio individualizado a estudante diagnosticado com TEA, mediante laudo médico; (ii) estabelecer se a exigência de avaliação por junta médica para concessão do direito configura restrição ou retrocesso social vedado pelo ordenamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever do Poder Público de assegurar educação inclusiva e atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência decorre de comandos constitucionais expressos (CF/88, arts. 6º, 205, 208, III, e 227) e legislação infraconstitucional (Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012).

4.

O direito subjetivo da criança com deficiência a acompanhamento especializado em sala de aula é garantido sempre que comprovada a necessidade por laudo médico, independentemente de submissão a junta médica, sob pena de imposição de ônus indevido e retrocesso social.

5.

A exigência de prévia avaliação por junta médica configura restrição indevida ao acesso ao direito fundamental à educação inclusiva, vedada pelo artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal e pelo artigo 2º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a obrigatoriedade da disponibilização de profissional de apoio individualizado para estudantes com TEA, não cabendo ao Poder Público opor discricionariedade administrativa ou alegação genérica de ausência de dotação orçamentária.

7.

O controle jurisdicional é legítimo para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais quando demonstrada omissão estatal, especialmente no caso de direitos indisponíveis
da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município está obrigado a disponibilizar profissional de apoio individualizado em ambiente escolar para estudante diagnosticado com TEA, comprovada a necessidade por laudo médico, independentemente de avaliação por junta médica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e § 2º, 6º, 205, 208, III, e 227; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 8628696, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.03.2022; TJPA, Ag. Inst. nº 8402172, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815162-14.2024.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA COM TEA. POLÍTICA PÚBLICA VINCULADA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para determinar a disponibilização de acompanhante especializado no ambiente escolar, conforme recomendação médica. O Município sustenta ausência de prova pericial multidisciplinar sobre a necessidade do acompanhamento, além de alegar violação ao princípio da separação dos poderes e inaplicabilidade de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial multidisciplinar; (ii) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento de acompanhante especializado viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município foi intimado sobre o julgamento antecipado da lide e permaneceu inerte quanto à produção de provas, não se configurando cerceamento de defesa.

4. O direito ao atendimento educacional especializado está previsto na CF/1988, na LDB (Lei nº 9.394/96), na Lei nº 13.146/2015 e na Lei nº 12.764/2012, sendo obrigação do Estado fornecer os meios necessários à inclusão escolar de crianças com deficiência.

5. O laudo médico constante dos autos comprova a necessidade da criança, portadora de TEA (CID 10 F84.0), de acompanhamento educacional especializado e facilitador escolar, sendo suficientes os elementos probatórios apresentados.

6. A atuação do Judiciário, ao determinar a implementação de políticas públicas vinculadas e constitucionalmente previstas, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A ausência de previsão orçamentária não constitui óbice ao cumprimento de direitos fundamentais, especialmente os relacionados à educação inclusiva e ao mínimo existencial.

8. A multa cominatória fixada — R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de acompanhante especializado a criança com TEA é dever jurídico do ente público, nos termos da CF/1988, da LDB, da LBI e da Lei nº 12.764/2012, quando comprovada a necessidade por laudo médico.

2. A omissão do Município em implementar o apoio escolar especializado caracteriza descumprimento de política pública vinculada, ensejando intervenção judicial legítima.

3. A imposição de multa diária ao ente público para compelir o cumprimento de decisão judicial é medida cabível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, III; CPC, arts. 5º, 6º, 487, I e 1.021, § 4º; Lei nº 9.394/96, art. 4º, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 28, III, XI e XVII; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 2018.04848064-47, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0809974-82.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804870-12.2019.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.03.2022; TJPA, RN nº 0801297-42.2019.8.14.0013, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0900606-06.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da multa diária, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

A imposição de multa cominatória (
astreintes
) é instrumento processual legítimo destinado a vencer a recalcitrância do devedor e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A sua aplicação contra a Fazenda Pública é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos Recursos Repetitivos Tema 98:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

A natureza da multa não é compensatória, mas coercitiva. Sua função é pressionar psicologicamente o gestor público a cumprir a ordem judicial. Afastar a multa seria retirar a força cogente da decisão, transformando-a em mera carta de intenções, o que não se admite. O valor fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da obrigação descumprida e à capacidade econômica do ente municipal, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026